Tribunal: TJSP
Processo: 1020173-40.2024.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
r Estadual no 1.374/22.
A GDE não é incorporada aos vencimentos para efeitos de irredutibilidade, cessando seu pagamento quando o servidor deixa de exercer as funções previstas no Regime de Dedicação Exclusiva (RDE), nos termos da legislação estadual.
A readaptação funcional, embora assegure a manutenção da remuneração do cargo de origem, não se estende ao recebimento de gratificações vinculadas ao exercício de funções específicas não desempenhadas pelo servidor readaptado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Reexame necessário e apelação providos. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
A proibição de irredutibilidade de vencimentos não se aplica a gratificações pro labore faciendo, como a Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE), que depende do efetivo exercício das funções vinculadas ao Regime de Dedicação Exclusiva.
A cessação do pagamento da GDE a servidor público readaptado não configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois a gratificação não é incorporada ao salário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV e §13; Lei Estadual no 10.261/68, art. 42; Lei Complementar Estadual no 444/85, art. 98; Lei Complementar Estadual no 1.374/22, arts. 47, 61 e 64.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível no 1008114-52.2022.8.26.0223, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 30/08/2023;
TJSP, Apelação Cível no 1009946-23.2022.8.26.0223, Rel. Des. Alves Braga Junior, j. 28/05/2023.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1020173-40.2024.8.26.0114; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/11/2024; Data de Registro: 08/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Maria Fernanda de Toledo Rodovalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2024

Data de publicação:

08/11/2024

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). READAPTAÇÃO FUNCIONAL. CESSAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO APÓS READAPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual visando ao restabelecimento do pagamento da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE), suspensa

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). READAPTAÇÃO FUNCIONAL. CESSAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO APÓS READAPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual visando ao restabelecimento do pagamento da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE), suspensa após sua readaptação funcional devido à perda auditiva. A impetrante, professora readaptada da rede estadual de ensino de São Paulo, pleiteia, além do restabelecimento da GDE, a restituição dos valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessação da GDE após a readaptação funcional viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da CF/1988; (ii) determinar se a servidora readaptada tem direito ao recebimento contínuo da GDE, mesmo após a modificação de suas atribuições.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A irredutibilidade de vencimentos, garantida pelo art. 37, XV, da CF/1988, aplica-se apenas aos vencimentos e subsídios dos servidores públicos, não abarcando gratificações vinculadas ao exercício de funções específicas, como é o caso da GDE.
A Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) possui natureza de verba pro labore faciendo, sendo condicionada ao exercício efetivo de atividades vinculadas ao Programa de Ensino Integral (PEI) do Estado de São Paulo, conforme disposto na Lei Complementar Estadual no 1.374/22.
A GDE não é incorporada aos vencimentos para efeitos de irredutibilidade, cessando seu pagamento quando o servidor deixa de exercer as funções previstas no Regime de Dedicação Exclusiva (RDE), nos termos da legislação estadual.
A readaptação funcional, embora assegure a manutenção da remuneração do cargo de origem, não se estende ao recebimento de gratificações vinculadas ao exercício de funções específicas não desempenhadas pelo servidor readaptado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Reexame necessário e apelação providos. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
A proibição de irredutibilidade de vencimentos não se aplica a gratificações pro labore faciendo, como a Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE), que depende do efetivo exercício das funções vinculadas ao Regime de Dedicação Exclusiva.
A cessação do pagamento da GDE a servidor público readaptado não configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois a gratificação não é incorporada ao salário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV e §13; Lei Estadual no 10.261/68, art. 42; Lei Complementar Estadual no 444/85, art. 98; Lei Complementar Estadual no 1.374/22, arts. 47, 61 e 64.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível no 1008114-52.2022.8.26.0223, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 30/08/2023;
TJSP, Apelação Cível no 1009946-23.2022.8.26.0223, Rel. Des. Alves Braga Junior, j. 28/05/2023.